Tribunal: STF
Processo: HC 256857
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rogério Furtado em favor de Felipe Peixoto de Lima contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AREsp 2.669.815/SP , assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL - IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA PELA CORTE LOCAL – SÚMULA 7 DO STJ. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO – SUMULA 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO”. (eDOC 4)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006 à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega que “a condenação do paciente apoiou-se fundamentalmente em provas indiretas colhidas na investigação: depoimentos de policiais civis e interceptações telefônicas realizadas durante a operação policial”, e que “não houve apreensão de drogas em posse do paciente ou sob sua guarda direta”. (p. 2)



    Sustenta que não teria sido provada a materialidade do delito. (p. 4)



    Argumenta que “a palavra policial, desacompanhada de apoio em outras provas, não constitui um conjunto probatório robusto o suficiente para suplantar a dúvida razoável”. (p. 7)



    Afirma que “no caso dos autos, o vínculo apontado restringe-se à suposta atuação conjunta com um único corréu (Alexandre), sem elementos de permanência, organização, hierarquia ou divisão de tarefas”, “uma ligação episódica e circunstancial, que não satisfaz os requisitos legais”. (p. 10)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para ”anular o acórdão do STJ e restabelecer o direito do paciente a um julgamento justo, com base em provas concretas e respeitando o princípio do contraditório, ou alternativamente, determinar novo julgamento do REsp, com devida fundamentação”.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “No que se refere à alegação de violação ao art. 386, VII, do CPP, ante a ausência de prova suficiente para a condenação, assim constou no acórdão da Corte local (e-STJ fls. 572/595):



    ‘(....)



    II.3.2 Das demais provas



    Pelo que se verifica dos autos, a investigação teve início em razão de notícias dando conta de que Felipe e pessoa de prenome Daniel estariam envolvidos no comercio espúrio de substâncias de entorpecentes promovido na cidade de São João da Boa Vista. Conforme consta do relatório de investigação (fls. 40 01 de abril de 2021), campanas foram realizadas defronte à residência de Felipe (Rua Geraldo Estevam Rodrigues, nº 34, Maestro Mourão), e em um depósito de bebidas pertencente ao rapaz de prenome Daniel (Rua Santa Maria, Jardim São Paulo ao lado do lava-rápido de propriedade de Felipe). De acordo com os policiais, constatou-se a existência de grande movimentação de pessoas no depósito de bebidas e no lava- rápido, não se sabendo, contudo, se eram usuários ou clientes dos estabelecimentos. No relatório dos investigadores constou, ainda, o número das linhas telefônicas utilizadas por Felipe - (19) 99153-7291 e Daniel (19)99865-7292. Diante do relatório apresentado, a autoridade policial requereu a interceptação das comunicações telefônicas das duas linhas (fls. 43/46 05 de abril de 2021), o que foi deferido pela autoridade judiciária. Conforme relatório de investigação (fls. 47/50 06 de maio de 2021), foram captadas conversas em que Alexandre, distribuidor de drogas, pede mais entorpecentes a Felipe, que deveria buscá-las na residência de pessoa de prenome Paulo, responsável pelo armazenamento. Diálogos abaixo transcritos: (...)



    II.4.1 Do delito de associação para o tráfico. Da manutenção da condenação dos réus



    No que tange à imputação da prática do crime de associação para o tráfico, de rigor a manutenção da condenação dos acusados. (...) No caso posto a julgamento, restou evidenciado o vínculo associativo. Para além dos depoimentos firmes e consistentes ofertados pelos policiais civis, não se pode olvidar das mensagens extraídas dos aparelhos celulares apreendidos quando do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, as quais revelaram que os acusados estavam associados há pelo menos três meses para prática do delito de tráfico de drogas. Assim, não há que se falar em cooperação meramente eventual entre ambos. Dessa forma, a reconstrução histórica dos fatos, propiciada pela atividade instrutória, tornou certo os termos da imputação. Inviável a absolvição dos réus. Irrepreensível, nesse aspecto, a decisão de primeiro grau. (...)



    II.4.3 Do delito de tráfico de drogas. Da manutenção da condenação dos réus



    A materialidade foi demonstrada. Com efeito, as substâncias apreendidas foram submetidas a exame de constatação o qual apurou sinais positivos para cocaína (fls. 28). O resultado preliminar foi confirmado, ao final, com a juntada do laudo de exame químico toxicológico definitivo (fls. 132/134). Não há dúvidas, igualmente, quanto à vinculação dos réus com as substâncias e que elas se destinavam ao consumo de terceiros. Nesse ponto, os policiais civis, responsáveis pela investigação e prisão em flagrante dos acusados, confirmaram, em juízo, as diligências efetuadas (mandado de busca e apreensão) nas residências de Alexandre e Felipe, e no lava- rápido deste último. Na ocasião, os policiais apreenderam na casa de Alexandre algumas porções de cocaína, além de apetrechos utilizados no preparo e embalagem dos entorpecentes. De mais a mais, durante a persecução penal, apresentaram relatos firmes, consistentes e uníssonos acerca da investigação que culminou na prisão dos acusados. Em síntese, relataram que as investigações tiveram início em razão do recebimento de diversas notícias dando conta de que Felipe, proprietário de um lava- rápido, estaria comercializando drogas na cidade. Em diligência preliminar, foram realizadas campanas nas imediações da casa e do lava-rápido de Felipe, oportunidade em que verificaram movimentação típica do tráfico de entorpecentes. Em razão dos elementos informativos amealhados, houve representação da autoridade policial para que as linhas telefônicas utilizadas por Felipe fossem interceptadas. Com a devida autorização judicial, deu-se início a escuta, ocasião em que foram captadas conversas que apontavam que Felipe e Alexandre estavam associados para a prática do tráfico de entorpecentes. Por ocasião do cumprimento de mandados de busca e apreensão nos endereços residências e comerciais de Felipe e Alexandre, foram apreendidas na casa deste último as drogas por eles comercializadas, além de apetrechos utilizados no preparo e embalagem dos entorpecentes. Além disso, foram apreendidos os aparelhos celulares utilizados pelos réus. Com a devida autorização judicial, foram extraídas as conversas dos aparelhos as quais revelaram a associação entre os réus para o comercio espúrio das substâncias(...) No caso em apreço, nada há nos autos a indicar desvio funcional que comprometesse a idoneidade das testemunhas policiais. Ademais, os relatos são coincidentes. Assim, a prova fornecida pelos policiais é apta para a formação da convicção a respeito do crime imputado pela acusação. (...) De mais a mais, o sistema probatório abraçado em nossa legislação afastou- se do sistema de provas legais segundo o qual os valores probatórios são previamente indicados pelo legislador. Ao contrário, adotouse o sistema do livre convencimento racional. Dessa forma, as provas devem ser avaliadas em seu contexto. As provas produzidas levam à reconstrução histórica dos acontecimentos. Esta reconstrução, por sua vez, é posta em confronto com a imputação. Se dela houver identidade que afaste a possibilidade de ocorrência de fatos diversos, haverá coincidência a qual é imperiosa da procedência e, portanto, do édito condenatório. A confissão de Alexandre, por outro lado, reforçou a prova acusatória, tornando correto os fatos descritos na denúncia. De outra feita, a negativa de Felipe, mostrou-se frágil e inverossímil, sendo afastada, conforme exposto, pelos relatos firmes, consistentes e livres de contradições apresentados pelos policiais civis durante toda a persecução penal, pelas mensagens extraídas dos aparelhos celulares apreendidos e pelos dados colhidos durante a interceptação telefônica. Nesse ponto, cumpre salientar que os diálogos e mensagens expostas no item “II.3.2 Das demais provas”, revelaram que Alexandre e Felipe estavam associados para a prática do crime de tráfico de drogas há pelo menos três meses. Durante aquele período, negociaram e movimentaram expressiva quantidade de entorpecentes, restando claro que ambos compravam, vendiam e armazenavam as drogas comercializadas pelo grupo. Há, inclusive, o registro de mensagens, em dia próximo àquele do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, em que Alexandre informa ao interlocutor, que Felipe estaria chegando em sua residência com as drogas, as quais seriam por eles picadas para posterior comercialização. Não resta dúvidas, portanto, do vínculo de Felipe com os entorpecentes encontrados na casa de Alexandre, os quais destinavam-se ao comercio espúrio’.



    Como se observa, o Tribunal local analisou detalhadamente a prova constante nos autos e concluiu que foram comprovadas a autoria e materialidade do delito, sendo inviável, em sede de recurso especial, o reexame de provas – Súmula n. 7 do STJ.



    (...)



    No que se refere à alegada impossibilidade de utilizar os depoimentos dos policiais como prova para fundamentar a condenação, o acórdão recorrido acompanha o entendimento jurisprudencial do STJ acerca da matéria, no sentido de que a condenação pode ser fundamentada em depoimentos dos policiais, desde que não haja dúvida sobre a imparcialidade...” (eDOC 4, p. 7 - grifos meus)



    A leitura do ato coator revela a impropriedade das alegações da inicial, pois houve a apreensão de drogas, houve a demonstração da materialidade e houve outras provas além do depoimento dos policiais. Os diálogos versando tráfico entre os corréus teriam se estendido por três meses, satisfazendo plenamente o requisito da estabilidade da associação.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA RECONHECIDAS NA ORIGEM. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 3. As instâncias anteriores assentaram - com apoio nos elementos probatórios produzidos ao longo do processo penal de conhecimento – a estabilidade e a permanência da associação para o tráfico integrada pelo Paciente. 4. A análise minuciosa para o fim de concluir pela absolvição do paciente demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 253.331 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15.4.2025)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. No caso concreto, as instâncias ordinárias reconheceram a materialidade e autoria do crime de associação para o tráfico com base em extenso conjunto probatório, especialmente interceptações telefônicas e depoimentos de agentes públicos, que evidenciam a permanência e estabilidade da conduta delitiva. 5. A tentativa de desconstituir o juízo condenatório demanda reexame do acervo fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus, conforme entendimento pacífico da Corte. 6. Inexistente ilegalidade patente ou situação excepcional que autorize a concessão da ordem de ofício, revela-se incabível a intervenção do Supremo Tribunal Federal na presente hipótese. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido”. (HC 253.891 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.5.2025)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente